Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-15.2014.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000089-15.2014.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HILDA PINTO SANTOS

Advogado(s)
:
DENISE DA MATA LULA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO UTILIZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ADQUIRIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas durante o período de atividade funcional. A autora ingressou no serviço público municipal em 1982 e aposentou-se em 2010. O juízo de primeira instância reconheceu o direito adquirido à conversão, mas indeferiu o pleito sob o fundamento de ausência de comprovação quanto à não fruição das licenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia em análise consiste em verificar a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública municipal durante o período de atividade, ainda que exista legislação municipal posterior que vede referida conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à licença-prêmio da servidora foi adquirido sob a vigência da Lei Municipal nº 04/1989, estando protegido pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o que obsta sua supressão por norma posterior (Lei Complementar Municipal nº 073/2008).

4. A ausência de fruição das licenças não foi especificamente impugnada pelo Município, tornando-se incontroverso o fato, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

5. Compete à Administração Pública, por ser detentora dos registros funcionais dos servidores, o ônus de comprovar fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

6. A jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça da Bahia, bem como o Tema 635 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, asseguram a possibilidade de conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não usufruídos, como a licença-prêmio, ante a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7. A existência de vedação legal superveniente à aquisição do direito não obsta a conversão, especialmente quando não demonstrado o efetivo gozo da licença ou o seu pagamento anterior a título indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída ao servidor público inativo que adquiriu o direito sob a vigência de legislação anterior, ainda que norma posterior a tenha expressamente vedado.

2. Incumbe ao ente público o ônus de demonstrar o efetivo gozo das licenças-prêmio, presumindo-se a sua não fruição quando não houver impugnação específica nem apresentação de prova documental.

3. A negativa de conversão das licenças-prêmio não usufruídas configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 884; CPC, arts. 341 e 373, II; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 04/1989; Lei Complementar Municipal nº 073/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001-RG/RJ, Tema 635, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-BA, Apelação nº 80133897520238050039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 21.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 80003699220218050263, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 80008113920228050258, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 80009630920218050263, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 02.05.2024.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000089-15.2014.805.0132
, de Saúde, em que figuram como Apelante H
ILDA PINTO SANTOS

e como Apelado MUNICÍPIO DE ITIUBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

ao recurso, para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando o Município de Itiúba ao pagamento, em pecúnia, de 6 (seis) períodos de licenças-prêmio não gozados pela apelante, correspondentes a 18 (dezoito) meses de remuneração, com base no último salário percebido quando em atividade, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos da legislação vigente, observando-se a Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme precedentes vinculantes, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 26 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator